Tribunal: TJMT
Processo: 1013067-50.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013067-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (EMBARGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu recurso de apelação e ratificou sentença que concedeu segurança para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e TUST, referente à unidade consumidora da impetrante. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de submissão da questão ao Pleno do Tribunal para arguição de inconstitucionalidade, além de contrariedade à jurisprudência recente do STJ sobre a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não considerar o julgamento do Tema 986 do STJ, que reconheceu a inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, bem como os efeitos da modulação temporal estabelecida naquele julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986 (REsp 1.163.020), realizado em 13 de março de 2024 e publicado em 29 de maio de 2024, reconheceu por unanimidade que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, inciso II, alínea a, da Lei Complementar 87/1996.

4. A Primeira Seção do STJ realizou a modulação dos efeitos da decisão, fixando como marco temporal a data de 27 de março de 2017, estabelecendo que estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia para que recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo, devendo esses contribuintes passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986.

5. A modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições: (i) sem ajuizamento de demanda judicial; (ii) com ajuizamento de demanda judicial na qual inexista tutela de urgência ou de evidência, ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente; (iii) com ajuizamento de demanda judicial na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial.

6. No caso concreto, houve concessão de liminar em 3 de abril de 2014, ou seja, antes do marco temporal definido no tema repetitivo (27 de março de 2017), que foi mantida com a prolação da sentença, devendo ser observada a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela nos presentes autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, que ocorreu em 29 de maio de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "Nas hipóteses em que houve concessão de tutela de urgência antes do marco temporal fixado pelo STJ no Tema 986 (27 de março de 2017), mantida até a prolação da sentença, deve ser observada a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período compreendido entre a concessão da tutela e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986 (29 de maio de 2024), em razão da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 13, parágrafo 1º, II, a; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020, Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024, public. 29.05.2024; TJ-AM, Apelação Cível 0641684-69.2017.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 02.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que desproveu o recurso de apelação apresentado pelo Recorrente e ratificou a sentença sob reexame.

O embargante alega que, o acórdão padece de omissão, pois não se pronunciou sobre a necessidade de submeter a questão à deliberação do Pleno do Tribunal, conforme o artigo 948 e seguintes do CPC, dada a arguição de inconstitucionalidade das normas que preveem a cobrança do imposto.

Além disso, sustenta que, a decisão contraria a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a incidência do ICMS sobre a TUSD.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, com a reforma da decisão recorrida.

Não houve apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1013067-50.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que desproveu o recurso de apelação apresentado pelo Recorrente e ratificou a sentença sob reexame.
, restando assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE IMPROVIMENTO DO RECURSO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 NCPC – REJEITADA – MÉRITO – ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) – LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO AO CONSUMO EFETIVO DE ENERGIA – ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE CONFIGURA CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL –RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não se trata de caso de aplicabilidade do Art. 932 do CPC/2015, posto que os argumentos do Apelo se dão, igualmente, com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2. A incidência do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica deve ter por base de cálculo o valor da eletricidade efetivamente consumida, pelo que não incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição e Transmissão (TUSD e TUST).

3. De acordo com o enunciado 166 do n verbete sumular do colendo Superior Tribunal de Justiça, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

4. Afigura-se despicienda a manifestação expressa de todos os artigos elencados pelo Recorrente, haja vista que a matéria posta está sedimentada na orientação do STJ e também na deste Tribunal.

5. O cumprimento de sentença perante os Tribunais de Justiça será efetuado somente nas causas de sua competência originária, nos demais casos, o Juízo competente será aquele que decidiu a causa em Primeiro Grau de Jurisdição.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar, mas por motivos diferentes, será acolhido.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, cuja segurança foi concedida

para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e TUST, determinando que as Autoridades Impetradas se abstenham definitivamente de exigir o pagamento de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, referente à Unidade Consumidora n.
6/1242712-6
da Impetrante (ID n. 829495).

No presente caso, os embargos merecem acolhimento para adequação ao Tema 986 do STF, conforme será demonstrado.

Como se sabe, com o julgamento do REsp 1.163.020, que gerou o Tema nº 986, em
13-3-2024
, e publicação do acórdão em
29-5-2024,
o E. Superior Tribunal de Justiça, por votação unânime, reconheceu que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a TUSD e a TUST, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, nos seguintes termos:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (Tusd), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, parágrafo 1º, inciso II, alínea a da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
(Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/03/2024 Tema nº 986).

Desse modo, a base de cálculo do ICMS deve incluir todos os custos incorridos para o consumo da energia elétrica, o que abrange também as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição, como no presente caso.

Por outro lado, cumpre salientar que o E. STJ, realizou a modulação dos efeitos da decisão, fixando-se a data de
27-3-2017
, estabelecendo que:

estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA DE ICMS SOBRE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) OU DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. CONTROVÉRSIA JULGADA. DESAFETAÇÃO DOS PROCESSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 986 sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabelecendo, por unanimidade, que devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final – seja ele livre (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha).

II - Houve modulação dos efeitos da decisão, oportunidade em que se estabeleceu que, até o dia 27 de março de 2017, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986
.

III - Todavia, a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); e c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial. No caso de processos com decisões transitadas em julgado, a seção considerou que os casos devem ser analisados isoladamente, pelas vias judiciais adequadas.

IV - Portanto, como na presente demanda não houve concessão de tutela de urgência ou de evidência, não há falar em modulação de efeitos, razão pela qual conclui-se pela legitimidade da inclusão na base de cálculo do ICMS das tarifas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) da energia elétrica e demais encargos que constituem o custo da operação nos termos do julgamento do Tema 986 pelo STJ.

V – Apelação conhecida e não provida.

(
TJ-AM - Apelação Cível: 0641684-69.2017.8.04.0001 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/4/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/4/2024) [Destaquei]

Por outro lado, a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a) sem ajuizamento de demanda judicial;

b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada; e,

c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial.

Diante da modulação dos efeitos e considerando que no presente caso houve a concessão

da liminar em
15-8-2016,
ou seja, antes do marco definido no tema repetitivo (
27-3-2017
), que foi mantida com a prolação da r. sentença, deve ser observada a inexigibilidade do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD no período entre a concessão da tutela nos presentes autos e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, que ocorreu em
29-5-2024
, como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Dessa forma, ACOLHO os presentes embargos, com efeitos infringentes, para afastar a omissão do julgado, reformando em parte a sentença recorrida,
apenas para permitir a inexigibilidade da TUST e TUSD
no período entre a concessão da tutela nos presentes autos – 3-4-2014 - e a data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986, que ocorreu em
29-5-2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025